Tribunal: TJMT
Processo: 0011651-52.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011651-52.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.652.299-05 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO MAGALHAES CAMPOS - CPF: 032.555.611-32 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – VENDA DE PASSAGEM AO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE EMBARQUE – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, de modo que a venda de passagem gera para o consumidor o direito de usufruir do serviço de transporte.

Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pela negativa de embarque em transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0011651- 52.2014.8.11.0003, ajuizada por KARINE DA SILVA DOS SANTOS E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$178,55 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, determinando a incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros moratórios, a partir da citação. Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 93285981, a recorrente sustenta que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar as indenizações pretendidas pela negativa de embarque. Subsidiariamente, pretende a minoração do valor estabelecido para a indenização dos danos morais, bem como a incidência dos juros moratórios apenas a partir da sentença e não da citação.

Em contrarrazões oferecidas no ID. 93285985, os recorridos pretendem o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação visando reformar a sentença que reconheceu a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, fixando os prejuízos morais e materiais decorrentes de negativa de embarque em transporte interestadual, reivindicados pelos apelados KARINE DA SILVA DOS SANTOS E OUTRO, em desfavor EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que os apelados adquiriram passagens de ônibus junto às empresas EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA e GRANTUR - CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, para viagem de Londrina/PR até Rondonópolis/MT, em 13/11/2013, e que, ao comparecer a apelada Karine da Silva dos Santos no local de embarque, teve o acesso ao meio de transporte negado, visto que o ônibus se encontrava lotado. Assim, precisou comprar nova passagem em outra empresa para poder viajar no mesmo dia, tendo se atrasado para entrevista de emprego.

Assim, inquestionável a falha na prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Incidente, então, ao caso em tela a responsabilidade objetiva, que somente pode ser elidida se comprovada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelada gera lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores prejudicados, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto este aspecto, visto que anotou, de forma correta, que:

“A requerida, por sua vez, assevera que a culpa pelo ocorrido foi apenas e tão somente da parte autora, ao passo que esta efetuou o pagamento de mera ALP —Autorização de Liberação de Passagem (fl. 23), a qual não se confunde com o bilhete de passagem e deve ser confirmada com antecedência a viagem de, no mínimo, 01 (uma) hora, sob pena de "cancelamento da venda”.

(...)

O deslinde da demanda deve ser pautado pelas normas da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, sendo que, à época dos fatos, regia o tema a Resolução n° 978, de 25/05/2005.

Ocorre que, em análise a Resolução em voga, não se verifica a previsão e/ou existência da informada “ALP — Autorização de Liberação de Passagem”, tratando-se esta, ao que parece, de procedimento interno de gerenciamento adotado pela requerida para, supostamente, controlar a emissão de passagens.

Noutro giro, evidencia-se com clareza do ANEXO a Resolução que, dentre outros direitos, o passageiro “deve ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem.”

Muito embora a parte autora não tenha efetivamente retirado o bilhete de passagem, há de se consignar que a compra se deu na cidade de Rondonópolis-MT, para que fosse empreendida viagem com origem em Londrina-PR, não se podendo exigir do consumidor, por óbvio, que este presuma que, além de efetuar a aludida aquisição, tenha, ainda, de confirmá-la com 01 (uma) hora de antecedência a viagem, como alega o preposto da requerida.

A parte autora, parte vulnerável da relação, não pode ser prejudicada pelo inadequado preparo da requerida na transmissão de informações ao consumidor.”

Adiante, cabe salientar que se mostra inquestionável que a parte apelada sofreu um dano em sua intimidade, provocado pela negativa de embarque, sobretudo porque, mesmo já tendo comprado passagens, teve de comprar nova passagem às pressas, mudando o horário de sua viagem e se atrasando para compromissos importantes.

Com relação à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”
(in Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p.60 - Apud Apelação Cível 410.129-1, 5a Câmara Cível do TAMG).

Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da moderação, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
corresponder à gravidade da lesão, entre outros parâmetros.

Sopesando o transtorno suportado pela apelada, tenho que a sua fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, estando adequado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Lado outro, a parte apelante requer a alteração da incidência dos juros moratórios para a data da sentença.

Pois bem.

Sem razão a apelante, no entanto, visto que os juros de mora devem ser estipulados a partir da citação válida.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

No ponto, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021